Tribunal: TJES
Processo: 5000219-41.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-41.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA MARLENE VIRGINIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000219-41.2024.8.08.0016

RE
CORRENTE
:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA

REC
ORRID
A
:
LUZIA MARLENE VIRGINIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
. LESÃO MORAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8709923. Contrarrazões em Id. 8709927, estando a recorrida assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8709923), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8709921), em que o Juízo
decidiu
,
in verbis
, “
Desta forma,
julgo parcialmente procedentes
os pleitos autorais para condenar a demandada ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, a partir do arbitramento, na forma dos enunciados n.
º
54 e 362 do
STJ
, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrida que, enquanto consumidora dos serviços prestados pela recorrente, ficou sem energia elétrica por dias, sob a alegação da parte ré de existência de fatura em aberto.

A recorrente sustenta no recurso interposto ausência de cumprimento de ônus da parte autora em demonstrar o alegado ilícito praticado (Art. 373, inciso I, CPC), vez que deveria ter comprovado que de fato teve a energia suspensa

Nessa senda, verifica-se que se encontra precluso o argumento elencado em contestação de existência de pendência financeira da autora pelo serviço que a ré oferta, o que ensejou a interrupção deste, pois, como dito acima, a tese do recurso inominado é de ausência de comprovação de fato constitutivo de direito da demandante.

Assim, cediço de que o julgador deve julgar o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas – inteligência do Art. 141 do CPC – passar-se-á a apreciar apenas a tese recursal supracitada.

Traçada tal premissa,
o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nessa ordem, como cediço n
ão se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º , VIII , CDC . A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória. Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

Contudo, tal situação não é a dos autos.

A autora elencou à prefacial imagens de (1) conta de energia paga do mês da dita interrupção e (2) do padrão de energia. Lado contrário, a empresa ré/recorrente não juntou aos autos qualquer prova a fim de justificar a
suspensão
do serviço,
indo de encontro ao que reza o inciso II do Artigo 373 do CPC, importando consignar que tais provas não seriam de difícil produção, em especial pela incontroversa capacidade e poderio tecnológico da empresa demandada.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (
energia elétrica
), tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa, motivo
em que voto
pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendim
ento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO Nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica é presumida a responsabilidade civil a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito. (TJ-MS – AC: 08023229520208120018 MS 0802322-95.2020.8.12.0018, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA – DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado. (TJ-MG – AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
8
.000,00 (
oito

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,
de modo que voto para comungar com a r. Sentença
in totum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)